Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Previsão de reajuste por sinistralidade em abstrato nada tem de abusivo, mas, ao contrário, visa a manter o equilíbrio de contrato relacional. Forma de reajuste que objetiva preservar o sinalagma contratual, assegurando a correlação entre o valor do prêmio e a ocorrência de sinistros do grupo durante determinado período. Reajustes previstos em contrato e que nada têm de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Previsão de reajuste por sinistralidade em abstrato nada tem de abusivo, mas, ao contrário, visa a manter o equilíbrio de contrato relacional. Forma de reajuste que objetiva preservar o sinalagma contratual, assegurando a correlação entre o valor do prêmio e a ocorrência de sinistros do grupo durante determinado período. Reajustes previstos em contrato e que nada têm de abusivos, adequados à causa e operação econômica ajustada entre as partes, desde que devidamente comprovados. Índices da ANS aplicáveis unicamente a contratos de natureza individual e familiar, não a contratos coletivos por adesão ou empresariais, na existência de outro índice justificado. Sinistralidade comprovada parcialmente nos autos. Necessidade de aplicação dos reajustes encontrados pelo laudo pericial, incidente a variação pelos índices previstos pela ANS para os anos em que não foram apresentados documentos comprobatórios da sinistralidade. Repetição dos valores pagos a maior pelos segurados, ressalvados os valores cuja pretensão restituitória se encontra prescrita, observado o prazo trienal. Entendimento fixado pelo STJ em julgamento de casos repetitivos, Tema 610. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos da ambas as partes desprovidos.